Tribunal: TJDFT
Processo: 0711679-68.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711679-68.2020.8.07.0006 RECORRENTE: CONDOMÍNIO RURAL MANSÕES COLORADO RECORRIDOS: FABRÍCIO LIMA BATISTA, CONDOMÍNIO JARDIM EUROPA II DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESABAMENTO DE MURO DE CONDOMÍNIO, QUE LEVOU O VEÍCULO STILO 2008/2009, À PERDA TOTAL, DEPOIS DE SER LEVADO PELOS ESCOMBROS E ÁGUA DE CHUVA, INUNDANDO-O POR COMPLETO. FORTES CHUVAS. FALHAS NA CAPACIDADE DE CAPTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA NESTE SENTIDO. FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Sinopse fática: É incontroverso nos autos que o muro divisório dos condomínios réus causou danos veículo do autor, levando a perda total. Não houve impugnação dos réus contra esses fatos. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de indenização por danos materiais e morais em virtude de danos causados por queda de muro de condomínio. 1.1. Pretensão do réu de reforma da sentença. Aduz que a ocorrência de força maior exime o réu de promover a reparação do dano sofrido pela vítima. Aponta a ausência de constrangimentos à honra e dignidade do recorrido a ponto de causar danos morais indenizáveis. Pede o reconhecimento da responsabilidade solidária do condomínio limítrofe. 2. A perícia realizada nos autos foi clara em imputar a responsabilidade da queda do muro ao condomínio apelante devido a falhas na capacidade de captação do sistema de drenagem de águas pluviais. 2.1. O perito demonstrou que o escoamento natural das águas pluviais do referido condomínio é em direção ao muro de divisa o que, devido à forte chuva somada à ausência de dispositivos de captação de águas com capacidade suficiente para atender a área, ocasionou o desmoronamento. 3. Ao contrário do afirmado pelo apelante, o perito levou em consideração a forte chuva que ocorrera no dia do desmoronamento, bem como deixou claro que o condomínio limítrofe nada poderia ter feito para evitar o acontecido. 3.1. Restou comprovada a responsabilidade exclusiva do apelante, o que denota na rejeição do pedido de reconhecimento da responsabilidade solidária dos condomínios limítrofes. 4. Também não prospera a alegação de força maior, uma vez que restou comprovado que a forte chuva não foi o único fator a contribuir para o desabamento do muro e que o acúmulo de água foi agravado pela insuficiência do sistema de drenagem do condomínio. 5. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória dessa natureza. 5.1. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do cotidiano, não é capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. 5.2. No caso dos autos, em que pese o aborrecimento do autor em se ver privado do uso de seu carro, não restou comprovada qualquer infringência aos atributos da personalidade ou abalo de ordem psíquica a configurar danos morais indenizáveis. 5.3. Portanto, a sentença merece ser reformada para afastar a condenação de indenização por danos morais. 6. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 393, parágrafo único e 1.297, § 1o, ambos do Código Civil, sob o argumento de que a queda do muro foi causada pela chuva extraordinária naquele período, razão pela qual deve ser afastado o pedido indenizatório ante a ocorrência de força maior. Subsidiariamente, pugna para que a responsabilidade sobre os prejuízos sofridos pelo recorrido seja estendida ao condomínio limítrofe. Em sede de contrarrazões, o recorrido pleiteia a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegada ofensa aos artigos do 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 393, parágrafo único e 1.297, § 1o, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) A perícia realizada nos autos foi clara em imputar a responsabilidade da queda do muro ao Cond. Rural Mansões Colorado devido a falhas na capacidade de captação do sistema de drenagem de águas pluviais do apelante. O perito demonstrou que o escoamento natural das águas pluviais do referido condomínio é em direção ao muro de divisa o que, devido à forte chuva somada à ausência de dispositivos de captação de águas com capacidade suficiente para atender a área, ocasionou o desmoronamento. (...) Note-se que, ao contrário do afirmado pelo apelante, o perito levou em consideração a forte chuva que ocorrera no dia do desmoronamento, bem como deixou claro que o Condomínio Jardim Europa II nada poderia ter feito para evitar o acontecido (...) Desta feita restou comprovada a responsabilidade exclusiva do apelante, o que denota na rejeição do pedido de reconhecimento da responsabilidade solidária dos condomínios limítrofes. Também não prospera a alegação de força maior, uma vez que restou comprovado que a forte chuva não foi o único fator a contribuir para o desabamento do muro e que o acúmulo de água foi agravado pela insuficiência do sistema de drenagem do condomínio” (ID 39008061 - Págs. 3, 4 e 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030